Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-91.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004247-91.2010.8.14.0039

APELANTE: MADEIRA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

APELADO: JOEL FERNANDES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
A DESPEITO DE A APELANTE BUSCAR O PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FALHOU AO COMPROVAR SUA POSSE, VALENDO-SE PARA O SEU PEDIDO DO FATO DE QUE SERIA A PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.561, DO CPC/15. AÇÃO POSSESSÓRIA MANEJADA DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE JUIZO PETITORIO E NÃO POSSESSORIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os requisitos do art.561 do CPC/15 não foram preenchidos pela Apelante para que pudesse manejar a ação possessória, uma vez que não tinha comprovado a posse no imóvel.

II -
Sua alegação é pautada na transferência da propriedade sendo que restou incontroverso o fato de que sequer teria a Apelante exercido posse anteriormente do bem, posto que apenas tomou conhecimento de que o imóvel teria sido ocupado pelo Requerido quando obteve o croqui da área junto à prefeitura, para construção do muro no terreno, sem saber precisar quando houve a construção do galpão.

III -
Não há outro desfecho para o presente litígio, a não ser como decidiu o Juízo de piso, posto que manejou equivocadamente a ação possessória a Apelante, quando sequer tinha a posse comprovada do bem imóvel, sendo imperiosa a utilização do rito comum, no qual poderia demonstrar sua propriedade e obter, assim, a posse como um desdobramento legal deste seu direito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004247-91.2010.8.14.0039

APELANTE:
MADEIRA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

ADVOGADO:
MARY NADJA MOURA GUALBERTO

APELADO:
JOEL FERNANDES LIMA

ADVOGADO:
RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MADEIRA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em face de
JOEL FERNANDES LIMA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que seria legítimo proprietário de uma área de terras medindo 340,00 m2, caracterizado por Lote 01 da Quadra No. 05, localizado no Loteamento Parque Uraim III, de frente Av. Madri e pela lateral Av. Leblon, sendo que em abril de 2010, ao fazer uma visita em sua propriedade, conjuntamente com um funcionário da Prefeitura, responsável pela topografia da cidade, para fins de cercamento de sua área, teria constatado que 30 (trinta) metros da área do bem havia sido esbulhada, naquele mês, pelo Requerido, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado entendeu pela improcedência da ação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que estaria comprovada a origem de sua posse, bem como a pratica de esbulho por parte do Apelado.

Afirmou, ainda, que não poderia o órgão julgador ter considerado os documentos que foram juntados apenas no momento das alegações finais pelo Apelado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004247-91.2010.8.14.0039

APELANTE:
MADEIRA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

ADVOGADO:
MARY NADJA MOURA GUALBERTO

APELADO:
JOEL FERNANDES LIMA

ADVOGADO:
RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MADEIRA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em face de
JOEL FERNANDES LIMA
.

O Juízo Singular entendeu que em nenhum momento a Autora se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse, motivo pelo qual não poderia obter a proteção possessória almejada.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a Apelante, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC.

Em sentido contrário verifica-se que sua alegação é pautada na transferência da propriedade sendo que restou incontroverso o fato de que sequer teria a Apelante exercido posse anteriormente do bem, posto que apenas tomou conhecimento de que o imóvel teria sido ocupado pelo Requerido quando obteve o croqui da área junto à prefeitura, para construção do muro no terreno, sem saber precisar quando houve a construção do galpão.

A sentença bem asseverou o seguinte:

É de se concluir, portanto, que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e sem a demonstração cabal dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal, não pode ser deferido pedido possessório. Por fim, reputo prejudicado a apreciação dos pedidos de desfazimento das benfeitorias na parcela do imóvel em litígio, e perdas e danos, pela improcedência do pedido principal.

Para tais discussões, deve a Apelante manejar a ação própria, com características petitórias e não possessórias.

Sendo assim, não há outro desfecho para o presente litígio, a não ser como decidiu o Juízo de piso, posto que manejou equivocadamente a ação possessória a Apelante, quando sequer tinha a posse comprovada do bem imóvel, sendo imperiosa a utilização do rito comum, no qual poderia demonstrar sua propriedade e obter, assim, a posse como um desdobramento legal deste seu direito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLEMENTADOS. O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior dos requerentes, esbulho praticado pelo requerido e perda da posse, em decorrência deste esbulho. E em não existindo a prova desta posse, não pode prosperar a pretensão reintegratória, mas rechaçada. A declaração da CEEE, que informa que a requerente possuía uma instalação de energia elétrica no imóvel em tela, de 03/06/2014 até 27/12/2016, e alguns comprovantes de pagamento do IPTU, por si só, não tem o condão de comprovar a sua posse anterior. Posse anterior da requerente que não restou demonstrada. Pressupostos do artigo 561 do CPC, não preenchidos. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083801563, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-04-2020)

Sendo assim, concluo que não há nada a ser reparado na sentença ora vergastada, motivo pelo qual o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024